Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600459-30.2024.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
1:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO E GRAVIDADE. ART. 41-A
DA LEI Nº 9.504/97 E ART. 22 DA LC Nº
64/90.
IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto

Num. 44879703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
em
face
de
sentença
que
julgou
improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), ajuizada com o objetivo de
apurar a ocorrência de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico,
consubstanciados em transporte irregular
de eleitores no dia da eleição de 2024.
2. Os recorrentes alegam que restou
comprovado
o
transporte
irregular
de
eleitores, com o fim de cooptar votos,
configurando captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico, requerendo a
cassação do diploma da recorrida e a
declaração de sua inelegibilidade, bem
como a de terceiro não integrante da lide.
3. A sentença julgou improcedente a AIJE,
por ausência de prova robusta do dolo
específico para caracterizar a captação
ilícita de sufrágio e de gravidade para a
configuração
do
abuso
de
poder
econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o transporte de eleitores,
realizado a pedido da candidata, configura
captação ilícita de sufrágio, nos termos do
art. 41-A da Lei nº 9.504/97, diante da
necessidade de comprovação do dolo
específico de aliciar votos; (ii) verificar se a
conduta
configura
abuso
de
poder
econômico, nos termos do art. 22 da LC nº
64/90,
considerando
a
gravidade
das
circunstâncias e o potencial impacto na
legitimidade do pleito; e (iii) definir a
possibilidade de estender as sanções a
terceiro não integrante da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, o recurso deve ser
conhecido apenas em parte, não se
conhecendo do pedido de extensão das
sanções a terceiro não integrante da lide,
sob pena de violação à estabilização da
demanda e à ampla defesa e contraditório.

Num. 44879703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/lis

Inteiro teor:
20/04/2026
Número: 0600459-30.2024.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Descumprimento da Proibição de Fornecimento de Transporte ou Refeições a Eleitores,
Abuso - De Poder Político/Autoridade, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação e Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600459-30.2024.6.16.0107 que, com fundamento no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/1990 e no
art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a paresente ação (feito anteriomente
autuado como RE 0600459-30.2024.6.16.0107, que conforme Acórdão nº 66.690, Id 44470448, foi
dado provimento ao recurso, para o fim de anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos
ao Juízo de origem para instrução processual; Ação e Investigação Judicial Eleitoral - AIJE
ajuizado pelo Partido Dos Trabalhadores (PT) De Planalto-PR e Partido Socialista Brasileiro (PSB)
de Planalto-PR em face de Dora Maria Rodrigues Cardinal Martins, alegando a parte autora que, no
dia 6 de outubro de 2024, a Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante Valmor Becker, que estaria
transportando ilegalmente eleitores com seu veículo, um Ford Fiesta Sedan, placas DWA 9158, na
zona rural de Planalto-PR. A prisão se deu após denúncia anônima. Segundo o auto de prisão em
flagrante, Valmor Becker confessou, durante interrogatório, que realizava o transporte a mando da
candidata Dora Maria Rodrigues Cardinal Martins (Dorinha). Sustentou que o delegado perguntou
se ele conhecia a candidata, e Valmor Becker confirmou, afirmando que a conhecia "de sempre, a
vida toda". Ao ser questionado se a candidata havia solicitado que ele transportasse algum eleitor,
Valmor Becker respondeu afirmativamente. Ele também esclareceu que a conversa com a
candidata ocorreu nos dias anteriores às da eleição. Com base nessa confissão, a parte autora
alega que há indícios claros de que a candidata se beneficiou diretamente do transporte ilegal de
eleitores, o que configura crime eleitoral conforme os artigos 5º e 11 da Lei nº 6.091/1974. Esses
artigos proíbem expressamente o transporte de eleitores por qualquer veículo no dia anterior, no
dia da eleição, e no dia posterior). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DOS TRABALHADORES (RECORRENTE)
RAUL JOSE PROLO (ADVOGADO)
ADRIANA RITA BUSATTO (ADVOGADO)
ARNI DEONILDO HALL (ADVOGADO)
GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - PLANALTO -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)

RAUL JOSE PROLO (ADVOGADO)
ADRIANA RITA BUSATTO (ADVOGADO)
ARNI DEONILDO HALL (ADVOGADO)
GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI (ADVOGADO)
DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS
(RECORRIDA)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879703
17/04/2026
19:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44879703 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.141

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600459-
30.2024.6.16.0107 – Planalto – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - PLANALTO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAUL JOSE PROLO - OAB/PR5360
ADVOGADO: ADRIANA RITA BUSATTO - OAB/PR51513-A
ADVOGADO: ARNI DEONILDO HALL - OAB/PR13837-A
ADVOGADO: GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - OAB/PR17507-A
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADVOGADO: RAUL JOSE PROLO - OAB/PR5360
ADVOGADO: ADRIANA RITA BUSATTO - OAB/PR51513-A
ADVOGADO: ARNI DEONILDO HALL - OAB/PR13837-A
ADVOGADO: GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - OAB/PR17507-A
RECORRIDA: DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - OAB/PR117731
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa1:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
ESPECÍFICO E GRAVIDADE. ART. 41-A
DA LEI Nº 9.504/97 E ART. 22 DA LC Nº
64/90.
IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto

Num. 44879703 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
em
face
de
sentença
que
julgou
improcedente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), ajuizada com o objetivo de
apurar a ocorrência de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico,
consubstanciados em transporte irregular
de eleitores no dia da eleição de 2024.
2. Os recorrentes alegam que restou
comprovado
o
transporte
irregular
de
eleitores, com o fim de cooptar votos,
configurando captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico, requerendo a
cassação do diploma da recorrida e a
declaração de sua inelegibilidade, bem
como a de terceiro não integrante da lide.
3. A sentença julgou improcedente a AIJE,
por ausência de prova robusta do dolo
específico para caracterizar a captação
ilícita de sufrágio e de gravidade para a
configuração
do
abuso
de
poder
econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o transporte de eleitores,
realizado a pedido da candidata, configura
captação ilícita de sufrágio, nos termos do
art. 41-A da Lei nº 9.504/97, diante da
necessidade de comprovação do dolo
específico de aliciar votos; (ii) verificar se a
conduta
configura
abuso
de
poder
econômico, nos termos do art. 22 da LC nº
64/90,
considerando
a
gravidade
das
circunstâncias e o potencial impacto na
legitimidade do pleito; e (iii) definir a
possibilidade de estender as sanções a
terceiro não integrante da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, o recurso deve ser
conhecido apenas em parte, não se
conhecendo do pedido de extensão das
sanções a terceiro não integrante da lide,
sob pena de violação à estabilização da
demanda e à ampla defesa e contraditório.

Num. 44879703 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
6. Quanto à captação ilícita de sufrágio, a
prova dos autos não demonstra o dolo
específico
de
aliciar
eleitores,
sendo
relevante o fato de que, em Recurso
Criminal Eleitoral, esta Corte já absolveu os
envolvidos pela prática do crime de transporte irregular de eleitores, por
entender ausente o dolo específico de
aliciar eleitores.
7. No que tange ao abuso de poder
econômico, não restou demonstrada a
gravidade da conduta, seja sob o aspecto
qualitativo (alto grau de reprovabilidade),
seja sob o aspecto quantitativo (significativa
repercussão no pleito), considerando a
natureza episódica e a reduzida expressão
do evento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e
desprovido, para manter integralmente a
sentença de improcedência.
Tese de julgamento: 1. A configuração da
captação
ilícita
de
sufrágio
exige
a
comprovação do dolo específico de aliciar
votos, não sendo suficiente a mera oferta
de transporte. 2. O reconhecimento judicial
prévio da ausência do especial fim de agir
de obtenção do voto afasta a configuração
de captação ilícita de sufrágio. 3. A
caracterização do abuso de poder econômico exige a demonstração da
gravidade da conduta, tanto sob o aspecto
qualitativo quanto quantitativo, não sendo
suficiente a mera alegação de transporte
irregular de eleitores.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 9º; Lei nº 9.504/97, art. 41-A; LC
nº 64/90, art. 22; Lei nº 6.091/74, art. 5º c/c
art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 060029448; TSE, REspe
nº060050175;
TSE,
Recurso
Especial

Num. 44879703 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
Eleitoral nº060093968; TSE, Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº060138204;
TRE/PR, REl nº060026042; TRE/PR, REl
nº060048730; TRE/RN, RHC nº060035812.

1. Ementa elaborada com o auxílio de
ferramenta
de
Inteligência
Artificial,
sucedida de revisão e validação por
cognição
humana.
A
utilização
da
tecnologia visa a garantir a prestação
jurisdicional célere, observando o Objetivo
de Desenvolvimento Sustentável nº 16
(Paz, Justiça e Instituições Eficazes), da
Agenda 2030 da Organização das Nações
Unidas, bem como as disposições da Lei
Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteção de Dados), da Resolução nº
332/2020, do Conselho Nacional de Justiça
e REs.-TRE/PR nº 959/2025, garantindo a
segurança
e
a
transparência
no
processamento das informações.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/04/2026
RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT) DE
PLANALTO-PR e pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) DE PLANALTO-PR em
face da sentença proferida pelo d. Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR (ID 44824789),
por meio da qual, com fulcro no art. 22 da Lei Complementar n.º 64/1990 e no art. 487, I, do
Código de Processo Civil, julgou improcedente a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, proposta pelos ora recorrentes em face de DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL
MARTINS.
Em suas razões (ID 44824794), os recorrentes sustentam que:

Num. 44879703 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
a. A irresignação recursal se centra na equivocada interpretação e valoração da prova pelo Juízo
de primeiro grau quanto aos institutos da captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder
econômico, previstos, respectivamente, no Art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e no Art. 22 da LC nº
64/90;
b. Restou comprovado o transporte irregular de eleitores no dia da eleição e que os recorridos
agiram com a finalidade de cooptar os seus votos, estando presentes todos os elementos
configuradores do ilícito de captação ilícita de sufrágio, previsto no art. 41-A da Lei nº
9.504/1.997;
c. A conduta também configura abuso de poder econômico, passível das sanções previstas no
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, em decorrência do uso indevido e ilegítimo de recursos
materiais (veículo particular e combustível) e da posição de candidata (influência comunitária e
acesso logístico) para obter votos em seu favor, ferindo a normalidade e a lisura do pleito, sendo
que a potencialidade lesiva é alta em uma eleição proporcional de pequeno município, onde a
diferença de votos entre candidatos a vereador é mínima e a gravidade da conduta reside na
ofensa à norma de caráter proibitivo (Lei nº 6.091/74) vinculada diretamente à garantia do livre
exercício do voto, fato que, por si só, exige a reprimenda máxima;
d. A tese da "carona solidária", acolhida pela sentença, não se sustenta diante da cronologia e da
causalidade estabelecidas pelo depoimento de Alcir Dalcul, sendo que o aliciamento é
intrinsecamente velado, buscando camuflar a vantagem sob o manto da "ajuda" ou do "favor";
e. O conjunto probatório, composto pelas confissões de autoria objetiva, pelos depoimentos de
flagrante e, notadamente, pelo nexo causal estabelecido pela testemunha Alcir Dalcul (pedido de
voto versus oferta de transporte), demonstra que os Recorridos atuaram com finalidade eleitoral
ilícita.
Pugnam pelo total provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja reconhecida
a prática de captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/97) em concurso com o abuso
de poder econômico (art. 22 da LC nº 64/90), e, por conseguinte, requerem a cassação do
diploma da recorrida DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS e a declaração de sua
inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de
2024.
Requerem, também, a declaração de inelegibilidade de VALMOR BECKER pela mesma conduta,
em razão de sua participação essencial na prática do ilícito eleitoral em concurso de agentes.
Em contrarrazões (ID 44824798), a investigada argui, preliminarmente, inovação recursal quanto
a argumentação de configuração de captação ilícita de sufrágio e aduzem ser indevida a
pretensão de extensão de sanções a terceiro estranho à lide. Quanto ao mérito, pugna pela
manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte
conhecida, pelo provimento parcial, para o fim de reconhecer a prática de captação ilícita de
sufrágio, com a consequente cassação do diploma da candidata Dora Maria Rodrigues Cardinal
Martins e aplicação de multa, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/97 (ID 44842632).

Num. 44879703 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Embora tempestivo, o presente recurso deve ser conhecido apenas em parte, já que
comporta acolhimento de uma das preliminares arguidas pela recorrida.
Explico.
De plano, pontua-se que não possui razão a recorrida em relação à arguição de inovação recursal
quanto à tese do recurso que pretende o reconhecimento de configuração de captação ilícita de
sufrágio.
Não se descuida que, na petição inicial, um tanto confusa quanto a utilização de termos técnicos -
conforme esta Corte bem já reconheceu em julgamento anterior (Acórdão 66.690 - ID 4447-0448)
-, a ora recorrente narrou ocorrência de suposto transporte irregular de eleitores realizado em
benefício da candidata investigada, classificando-a como abusiva, na forma do art. 22, caput e
inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.
Naquele mencionado julgamento, esta Corte já havia consignado que não está "o julgador
vinculado à classificação jurídica realizada pela parte, ante os axiomas "iura novit curia" e "da
mihi factum dabo tibi jus", segundo os quais, respectivamente e em livre tradução, significam
que o tribunal/juízo conhece o direito e que as partes trazem os fatos que o juízo dará o direito".
E, nesse sentido, inclusive, a Súmula TSE nº 62 expressamente consigna que "Os limites do
pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuída pelo autor".
Esta Corte já bem reconheceu a possibilidade de aplicação, em grau de recurso, de dispositivo
legal não mencionado na petição inicial, quando os fatos nela descritos assim o permitem:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA POR PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA DESINFORMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso eleitoral,
reformando parcialmente a sentença e aplicando multa de R$ 5.000,00 ao recorrido, nos termos do art. 57-D,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97, c/c art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da ocorrência de
inovação recursal, sustentando que o pedido de aplicação da sanção foi

Num. 44879703 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
apresentado apenas nos embargos de declaração opostos à sentença singular.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
8. Conforme a Súmula nº 62 do TSE, os limites do pedido são definidos pelos fatos narrados na inicial, e
não pela capitulação legal atribuída.
9. Ainda que o dispositivo legal não tenha sido expressamente citado, os fatos
descritos na representação permitiam a aplicação da sanção por veiculação de
conteúdo desinformativo. 10. A jurisprudência do TSE afasta a tese de julgamento
extra petita em hipóteses como a dos autos, quando os fatos suportam a sanção
imposta.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação expressa do dispositivo legal na
petição inicial não configura omissão quando os fatos narrados autorizam a
aplicação da sanção, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via dos embargos
de declaração."
(...)
(TRE/PR - ED no REl nº060046610, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE
- DJE, 12/06/2025)

Portanto, não tendo ocorrido qualquer alteração quanto à narrativa dos fatos, não há óbice à
apreciação do presente recurso também sob o viés da captação jurídica de sufrágio.
Nessa linha, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral já expressou que "a existência de estrutura
organizada para o oferecimento de transporte irregular de eleitores, no dia do pleito, em troca de
voto, caracteriza captação ilícita de sufrágio. Dado o contexto de oferta e alcance do esquema
ilícito, a conduta também caracteriza abuso do poder econômico (art. 22 da LC nº 64/90)"
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060165851, Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/02/2025).
De outro vértice, comporta acolhimento a preliminar que se opõe à pretensão da parte recorrente
de estender sanções ao Sr. Walmir Becker, terceiro que não integra a lide.
Com efeito, a inicial foi dirigida tão somente em face de DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL
MARTINS, sem que tivesse havido a inclusão de Walmir Becker no polo passivo, de sorte que
este não pode vir a ser atingido na hipótese de acolhimento dos pedidos, mormente nesta fase
processual, sob pena de violação à estabilização da demanda e à ampla defesa e contraditório,
inclusive porque operada decadência para ampliação subjetiva da demanda.

Num. 44879703 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
De fato, "é remansoso o entendimento desta Corte de que o marco final para o ajuizamento da
AIJE e, por consequência, para se delimitar o polo passivo da demanda é a data prevista no
calendário eleitoral para que se realize a diplomação dos candidatos eleitos" (TSE - RMS
060123766/MA, Relator Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 08/08/2023, Publicado no Diário de
Justiça Eletrônico 163, data 23/08/2023).
Assim, o recurso não deve ser conhecido em relação a tal pedido.

Quanto ao mérito, trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, em cujo
recurso visa-se o reconhecimento de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico,
previstos, respectivamente, no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e no art. 22 da LC nº 64/90.
Na inicial, os ora recorrentes salientaram que "A presente ação tem objetivo de promover
investigação dos indícios de crime eleitoral de transporte irregular de eleitores praticado por
ordem da candidata DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS (DORINHA) no município
de Planalto-PR, o que se verifica a partir do auto de prisão em flagrante nº 0600003-
96.2024.6.16.0716", em decorrência dos fatos assim descritos:
No dia 06 de outubro de 2024, na Linha Barra Grande, zona rural de Planalto-PR,
a Polícia Civil do Paraná, após denúncia anônima, realizou a prisão em flagrante
de Valmor Becker, RG 4473331-5, enquanto realizava o transporte ilegal de
eleitores com seu automóvel Placa DWA9158, Ford Fiesta Sedan.
O investigado foi preso pela prática do crime de "nenhum veículo ou embarcação
poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição,
salvo (consumada) lei 6091/74 - lei eleitoral - art. 5."
O Auto de Prisão em Flagrante foi registrado nos Autos n. 0600003-
96.2024.6.16.0716 / 011º Juízo das Garantias do Núcleo 11.
No referido processo, durante o interrogatório do ID: 125373107 (parte 1),
realizado dia 06/10/2024 às 12:35, Valmor Becker confessou que a Candidata
Dora/Dorinha havia pedido para ele transportar os eleitores até o local da urna,
nos seguintes termos:
[...] Delegado - "o senhor conhece a candidata Dora/Dorinha?"
Valmor Becker - "conheço ela de sempre, a vida toda"
Delegado - "em algum momento ela pediu para o senhor dar carona para algum
eleitor?"
Valmor Becker - "Na verdade sim"
Delegado - "a conversa que o senhor teve com ela foi hoje?"
Valmor Becker - "ontem e hoje"
[...]

Num. 44879703 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
Inicialmente, foi prolatada sentença de indeferimento da inicial (ID 44173601), posteriormente
anulada por esta Corte (ID 44470448).
Com o retorno dos autos à origem, foi indeferido o pedido de busca e apreensão que havia sido
formulado pelos ora recorrentes, seguindo-se a apresentação de contestação.
Na sequência, proferiu-se decisão reconhecendo a preclusão para ambas as partes para a
produção de prova oral, diante da ausência de apresentação de rol de testemunhas (ID
44824758).
Após ter sido determinada a intimação das partes para manifestação a respeito da necessidade
de realização de diligências complementares, bem como a respeito da utilização da prova
produzida no âmbito da ação penal n.º 0600003- 96.2024.6.16.0716 (ID 129499704), os autores,
ora recorrentes, não se manifestaram, enquanto a investigada, ora recorrida, requereu o
indeferimento da utilização de prova emprestada e o julgamento antecipado do mérito. Não
obstante, em seguida, foi deferido o empréstimo da prova oral produzida nos mencionados autos
da ação penal (ID 44824775).
E, nesse contexto, após a apresentação de alegações finais e manifestação do Ministério Público
Eleitoral, foi proferida sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de prova robusta
quanto ao dolo específico a caracterizar a captação ilícita de sufrágio, bem como de ausência de
gravidade para a configuração de abuso de poder econômico.
Pois bem.
Em tese, a conduta narrada na inicial efetivamente comporta análise tanto sob o enfoque da
captação ilícita de sufrágio, quanto sob o prisma do abuso de poder econômico.
A captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral, que está prevista no artigo
41-A da Lei 9.504/1997, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita
de sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura
até o dia da eleição, inclusive, sob pena e multa de mil a cinquenta mil UFIR, e
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo
22 da Lei complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir.
O dispositivo veda, portanto, a proibição de compra de voto e a respectiva ação visa proteger a
liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.
Em caso de procedência, as penalidades são cumulativas e de aplicação obrigatória: cominação
de multa e cassação do registro ou diploma.
Segundo entendimento da Corte Superior, "A configuração da captação ilícita ocorre com a

Num. 44879703 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art.
41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta,
do candidato beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito" (TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016273, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
Sendo assim, em face da natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas de sua tipicidade, há
necessidade de que o oferecimento da vantagem, o especial fim de agir e a participação direta ou
indireta do candidato estejam comprovadas de forma robusta e inequívoca, ainda mais diante da
gravidade das respectivas sanções.
Nesse sentido, o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO ART. 41-A DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO
PRESTADO
NA
FASE
INQUISITORIAL.
SUSTENTAÇÃO.
ÉDITO
CONDENATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA NORMA.
VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. QUEBRA DA PARIDADE ENTRE OS
CANDIDATOS. LESÃO À LEGITIMIDADE DO PLEITO. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE.
(...)
Captação ilícita de sufrágio (art. 41-a da lei 9.504/97) - AIJE 0600501-75
4.Consoante se verifica do voto condutor do acórdão regional, a condenação fundada no art. 41-A da Lei
9.504/97 foi baseada no fato de ter sido identificada a compra e distribuição de 945 litros de gasolina em um
curto período a pessoas que trabalhavam na campanha eleitoral.
(...)
Ausência de provas quanto à prática de captação ilícita de sufrágio
7. Para a comprovação da prática de captação ilícita de sufrágio, afigura-se
indispensável a comprovação do dolo específico da conduta, isto é, do especial
fim de agir, consistente na vontade de obter o voto de eleitor.
8. Na espécie, conforme se verificou a partir dos elementos fáticos descritos pela Corte de origem, não
consta nenhum elemento no acórdão regional que permita se chegar à conclusão de que a distribuição do
combustível tenha ocorrido em troca de votos, não havendo, pois, prova robusta da prática de captação
ilícita de sufrágio.
9. Não há nenhuma menção, no acórdão regional, à participação ou anuência do candidato beneficiado, o
que inviabiliza a conclusão no sentido da configuração do ilícito previsto no art. 41-A da Lei 9.504/97, uma
vez que tal anuência não pode se basear em mera presunção, conforme jurisprudência consolidada desta
Corte.
10. O fato de as testemunhas Bianca e Alceu terem sido demitidas, logo após o ajuizamento das ações ora
em exame, não faz prova de que teria havido pressões e coações que lhes induziram à troca de versões, não
se afigurando relevante para a comprovação robusta da prática do ilícito imputado ao agravante.

Num. 44879703 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
11. Embora seja incontroversa, na espécie, a distribuição de combustível a
correligionários, não há elementos, no acórdão regional, suficientes para embasar a
condenação com fundamento no art. 41-A da Lei 9.504/97, para a qual é necessário
um acervo probatório íntegro, robusto e coeso sobre o oferecimento de bem ou
vantagem em troca do voto, produzido sob o contraditório judicial, o que não se
verifica no caso dos autos.
(...)
Agravos em recurso especial providos. Recurso especial 0600501-75 provido. Recurso especial 0600036-32
desprovido.
(TSE - REspEl nº060050175, Acórdão, Relator Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 02/09/2024).

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA DE CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU FACILITAÇÃO DE CIRURGIA EM TROCA DE
VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão regional
está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a respeito da
exigência de prova robusta para a caracterização de captação ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060093968, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).
Na mesma linha posiciona-se esta Corte:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. DISTRIBUIÇÃO DE
BEBIDAS EM EVENTO DE CAMPANHA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DO DOLO
ESPECÍFICO E DA GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO DO INVESTIGADO PROVIDO.
RECURSO DA INVESTIGANTE PREJUDICADO.
CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (...) com base em suposta prática de captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico, em razão da distribuição gratuita de bebidas alcoólicas durante carreata eleitoral
no distrito de Ercilândia/PR.
(...)

Num. 44879703 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização da captação ilícita de sufrágio exige a demonstração de três elementos cumulativos: a
prática de ação típica (doação, oferecimento, promessa ou entrega de bem ou vantagem), o benefício ao
eleitor e a existência de dolo específico, ou seja, a finalidade de obter o voto, sendo desnecessário pedido
expresso.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
(...)
Tese de julgamento:
A configuração da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e inequívoca
do especial fim de agir, não sendo suficiente a mera distribuição de bens ou
vantagens durante a campanha.(...)
(TER/PR - REl nº060026042, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
28/08/2025)

In casu, o conjunto probatório cinge-se à prova emprestada dos autos de Ação Penal nº
0600003-96.2024.6.16.0716.
Compulsando-se aludidos autos pelo PJe 2º grau, extrai-se do auto de prisão em flagrante e da
prova oral que, a pedido da recorrida DORA, na manhã de 06 de outubro de 2024, Valmor
Becker, acompanhado de sua esposa, transportou em seu veículo particular FORD/FIESTA,
placas DWA9158, os eleitores Alcir Dacul, Araci Lucia Elsemback e Nelson Elsemback até o local
de votação no distrito de Barra Grande.
Não obstante, não restou comprovado o dolo específico de aliciar eleitores.
Quanto a este elemento, é certo que "em regra, as instâncias cível e criminal são independentes
entre si, de forma que o resultado da ação de investigação judicial eleitoral não está vinculado ao
desfecho de eventual ação penal referente aos mesmos fatos, em razão dos seus objetivos
distintos" (TSE - AREspEl nº 060023641/CE, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 12/04/2023).
Bem verdade também que já se pacificou que "a sentença absolutória no juízo criminal só vincula
as demais esferas quando reconhece a inexistência material do fato ou a ausência de autoria"
(TSE - Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Rescisória Eleitoral
nº060014702, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 24/10/2022).
Porém, sem descuidar da independência das esferas cível-eleitoral e a criminal, a propósito, esta
Corte, ao analisar Recurso Criminal naqueles autos, muito embora reconhecendo a materialidade
e autoria, absolveu DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS e VALMOR BECKER
pela prática do crime previsto no art. 5º c/c art. 11, III, ambos da Lei n. 6.091/74, justamente
por entender ausente o dolo específico de aliciar eleitores, conforme constou no Acórdão nº

Num. 44879703 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
68.905, assim ementado:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. ELEIÇÕES 2024. DOLO
ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 5º C/C ART. 11, III, DA LEI
N. 6.091/74. CARONA SOLIDÁRIA. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO REO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PARTIDOS POLÍTICOS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Criminais Eleitorais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral e pelos Diretórios Municipais
de Planalto/PR do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Socialista Brasileiro (PSB) contra a sentença
que absolveu DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL MARTINS e VALMOR BECKER do crime de
transporte irregular de eleitores (art. 5º c/c art. 11, III, ambos da Lei n. 6.019/1974).
2. O Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da sentença, alegando comprovação da materialidade,
autoria e dolo específico de aliciar eleitores.
3. Os partidos PT e PSB defendem sua legitimidade ativa e a comprovação da materialidade, autoria e dolo
específico de aliciamento de eleitores.
4. Os recorridos alegam que o transporte foi motivado por espírito de solidariedade, sem vínculo eleitoral, e
requerem a manutenção da sentença absolutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se há legitimidade recursal dos Diretórios Municipais
do PT e do PSB em processo penal eleitoral envolvendo transporte irregular de eleitores; (ii) verificar se as
provas dos autos são suficientes para comprovar o dolo específico de aliciar eleitores, caracterizando o
crime previsto no art. 5º c/c art. 11, III, da Lei n. 6.091/74; (iii) analisar se a conduta dos partidos configura
litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ilegitimidade recursal dos Diretórios Municipais do PT e do PSB, pois não se enquadram no conceito de
assistente de acusação, e o crime de transporte irregular de eleitores não possui vítima direta.
7. Ausência de provas robustas e inequívocas do dolo específico de aliciar
eleitores. O transporte realizado se configurou como carona solidária entre
moradores, sem pedido expresso de voto, material de campanha ou
condicionamento do transporte ao voto em determinado candidato.
8. A realidade local de cortesia entre moradores, a distância entre o local de votação e a residência dos
eleitores, e a falta de transporte público reforçam a ideia de carona solidária.
9. Não configuração de litigância de má-fé, pois não demonstrado dolo ou abuso dos meios processuais
pelos recorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso dos Diretórios Municipais do PT e do PSB não conhecido. Recurso do Ministério Público
Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que absolveu DORA MARIA RODRIGUES
CARDINAL MARTINS e VALMOR BECKER pela prática do crime previsto no art. 5º c/c art. 11, III,

Num. 44879703 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
ambos da Lei n. 6.091/74.
Tese de julgamento: 1. Partidos políticos não possuem legitimidade recursal em
processos penais eleitorais por transporte irregular de eleitores quando não
configurada a condição de assistente de acusação. 2. A configuração do crime de
transporte irregular de eleitores exige a comprovação do dolo específico de
aliciar votos, não sendo suficiente a mera oferta de carona. 3. A condenação por
litigância de má-fé requer a demonstração de dolo ou abuso dos meios processuais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 268 e 31; Lei n. 6.091/74, art. 5º c/c art.
11, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº 9326, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 12.8.2022; TSE, AgR-REspe nº 133, Rel. Min. Admar
Gonzaga, j. 12.9.2017; TSE, HC nº 43293, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.12.2012;
TRE-PR, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060005718, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, j. 05/05/2025; TRE-PR, AÇÃO PENAL ELEITORAL
nº060039232, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, j.
27/01/2023; TRE-PR, PROCESSO nº3740, Rel. Des. Rogério De Assis, j.
13/10/2020; TRE-PR, PROCESSO nº 4133, Rel. Des. Antônio Franco Ferreira Da
Costa Neto, j. 07/02/2019; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.000.655/CE, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 19/11/2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.
2.837.433/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18/11/2025.
No que interessa, do inteiro teor daquele julgado extrai-se a seguinte análise das provas quanto a
ausência do especial fim de agir:
(...)
Dos julgados, verifica-se que, além do mero transporte, exige-se a prova inequívoca
do dolo de aliciar eleitores, cuja ocorrência pode ser inferida das seguintes
situações concretas: pedido expresso de voto no candidato de preferência do
transportador; existência de material de campanha no interior do veículo;
condicionamento do transporte ao voto em determinado candidato; tentativa de
influenciar a vontade dos eleitores; contratação de ônibus para transportar eleitores
estacionado próximo ao local de votação, com panfletos no interior e adesivos nos
vidros do veículo.
Pois bem. Nenhuma das situações citadas como indicativas da intenção de aliciar
votos ocorreu no transporte realizado por VALMOR a pedido de DORA. Como bem
explicitado pela defesa, todos os elementos probatórios demonstram que se tratou
de simples carona solidária entre os moradores. O fato de o transporte ter sido
proposto pela candidata, não é suficiente para afirmar, acima da dúvida razoável,
que ela teve a intenção de cooptar votos.
O contexto em que se deram os fatos é especialmente indicativo dessa ausência de
dolo específico.
Em primeiro lugar, a denúncia informa que foram transportados irregularmente 4
eleitores; porém, DORA apenas ofereceu transporte a Alcir Dacul e a Araci Lucia
Elsemback, os demais envolvidos eram a esposa de VALMOR, Liria Simon e o
marido de Araci, Nelson Elsemback, o qual decidiu ir votar de última hora. Assim, o

Num. 44879703 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
número reduzido de eleitores supostamente aliciados, embora não afaste a
aplicação do tipo penal, torna pouco crível a tese acusatória de que DORA estaria
tentando obter votos para se beneficiar na eleição. Cumpre mencionar que a
recorrida foi a Vereadora mais votada de Planalto/PR, com 569 votos e o segundo
lugar, concorrendo pelo mesmo partido, obteve 483 votos. Ou seja, 2 votos a mais
seriam irrisórios para o resultado da eleição, indicando que não haveria qualquer
benefício à candidata caso organizasse uma carona a esses 2 eleitores.
Em segundo lugar, as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que o transporte
não se deu como moeda de troca pelo voto, bem como não trataram de política
durante o trajeto, nem avistaram material de campanha dentro ou fora do veículo.
Tais circunstâncias, se presentes, poderiam sinalizar o dolo de influenciar eleitores;
sua ausência, todavia, impõe a conclusão de que o elemento subjetivo é inexistente
ou, quando menos, que paira dúvida razoável quanto à sua configuração.
Em terceiro lugar, a realidade local de cortesia entre moradores também deve ser
considerada. Conforme estabelecido na sentença, a distância entre o local de
votação e a residência dos eleitores aliada à falta de transporte público são
circunstâncias que reforçam a ideia de carona solidária entre vizinhos. Tanto Alcir
como Araci informaram que gostariam de votar, porém não tinham condições de
fazê-lo - o primeiro por razões financeiras, e a segunda por estar com o marido
doente e sem condições de dirigir. Assim, como DORA conhecia VALMOR e sabia
que este iria votar no mesmo local, teve a ideia de organizar a carona para que
fossem juntos, sem indicativo de que sua intenção seria a de cooptar votos para si.
Em quarto lugar, o fato de os eleitores terem afirmado que votaram de forma
independente, apesar de não influenciar na consumação do crime, é mais um
elemento externo que fortalece a dúvida razoável acerca do dolo violar o livre
exercício do sufrágio. O depoimento dos eleitores transportados, portanto, é
fundamental para se obter uma aproximação do que efetivamente ocorreu no caso
concreto e deve ser valorado em favor dos recorridos.
Por fim, ressalta-se que não há nos autos indicativo de que VALMOR buscou
eleitores de forma recorrente. A existência de denúncia de transporte irregular de
eleitores não é capaz de subsidiar tal conclusão. Igualmente, a ausência de horário
marcado para a carona tampouco indica que VALMOR faria o trajeto por diversas
vezes.
(Destaques meus)
É oportuno destacar que está certificado naqueles Autos que o Acórdão nº 68.905 foi publicado
no Diário da Justiça Eletrônico nº 017, de 29 de janeiro de 2026, bem como que, conquanto ainda
não certificado o trânsito em julgado, na árvore daquele processo consta como andamento
processual mais recente, registro automático do PJe, de decurso de prazo para os ora
recorrentes em 02/02/2026.
Logo, não é possível ignorar aquele julgamento e, com base estritamente nas mesmas
provas já apreciadas, perquirir sobre a existência ou inexistência do dolo específico
daquele tipo penal que se confunde com o especial fim de agir, exigido pelo art. 41-A da
Lei nº 9.504/1.997.
A esse respeito, colaciona-se interessante precedente da Justiça Eleitoral em que se reconhece,
com base em decisões das Cortes Superiores, que, por coerência do sistema, um mesmo fato

Num. 44879703 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
não pode vir a ser considerado lícito e ilícito:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA
POR
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
LAVAGEM
DE
DINHEIRO
E
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. PACIENTE ABSOLVIDO EM AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
PELOS
MESMOS
FATOS.
PRECEDENTE DO STJ SOBRE INFLUÊNCIA DA DECISÃO CÍVEL NO
ÂMBITO CRIMINAL. PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. INDEPENDÊNCIA
MITIGADA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E PENAL. ORDEM CONCEDIDA
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Arturo Silveira Dias de Arruda Câmara, visando ao trancamento da
ação penal nº 0600007-07.2022.6.20.0001, proposta pelo Ministério Público Eleitoral perante a 1ª Zona
Eleitoral do Rio Grande do Norte. O paciente é acusado de crimes de organização criminosa (Lei nº
12.850/2013, art. 2º, § 4º, II), lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º) e falsidade ideológica
eleitoral (Código Eleitoral, art. 350), supostamente praticados na campanha eleitoral de 2014 para
Governador do Estado do Rio Grande do Norte. A denúncia atribui ao paciente participação em esquema de
lavagem de dinheiro através da contabilidade da campanha de Henrique Eduardo Alves.
2. O paciente já havia respondido aos mesmos fatos na ação civil de improbidade administrativa nº
0808656-58.2017.4.05.8400, na qual foi absolvido, com sentença transitada em julgado que afastou o dolo e
reconheceu a licitude dos valores recebidos e aplicados na campanha eleitoral. A defesa alega que essa
decisão cível, reconhecendo a legalidade dos atos praticados, deveria impedir a continuidade da ação penal,
por força do princípio do ne bis in idem e em atenção à unidade do jus puniendi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central é determinar se a sentença absolutória proferida em ação de improbidade
administrativa, que reconheceu a licitude da conduta do paciente e afastou a existência de dolo, possui
efeitos vinculantes suficientes para impedir a continuidade da ação penal, conforme precedente do STJ no
RHC 173.448. O julgamento discute a possibilidade de mitigação da independência entre as esferas cível e
criminal diante da identidade de fatos e da análise jurídica já realizada na decisão cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regra da independência das instâncias cível e penal admite exceções em
situações nas quais o reconhecimento de elementos como dolo ou tipicidade já
tenha sido objeto de análise exaustiva e com trânsito em julgado na esfera cível.
No caso, a sentença absolutória na ação de improbidade administrativa examinou
detidamente os fatos imputados ao paciente, concluindo pela regularidade dos
valores recebidos e aplicados na campanha eleitoral e afastando o dolo e a ilicitude
dos atos.
5. O julgamento do RHC 173.448, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
a ausência de dolo reconhecida na esfera cível interfere diretamente na
configuração típica das condutas imputadas na esfera criminal, ao ponto de
esvaziar a justa causa para a continuidade da ação penal. Destacou-se, naquele
precedente, que a independência das esferas visa à autonomia dos ramos do
Direito, mas não permite que o mesmo fato seja simultaneamente lícito e ilícito.
6. O princípio do ne bis in idem, embora implícito na Constituição, é
amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência brasileiras como princípio

Num. 44879703 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
derivado do Estado de Direito e da dignidade humana, sendo aplicável para
evitar múltiplas persecuções com base nos mesmos fatos. A doutrina de
Humberto Ávila e Fábio Medina Osório corrobora a aplicação desse princípio
em casos de superposição entre esferas penal e administrativa sancionadora,
especialmente quando há reconhecimento judicial da ausência de dolo em uma
esfera.
7. A decisão do STF na Reclamação 41.557 reforça a ideia de uma
"independência mitigada" das esferas penal e administrativa, impedindo a
dupla persecução sobre os mesmos fatos, especialmente quando a decisão de
mérito em uma das esferas já concluiu pela inexistência de ilícito. A aplicação
do ne bis in idem evita a insegurança jurídica e preserva a unidade do jus
puniendi estatal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal nº 0600007-07.2022.6.20.0001 em relação
ao paciente Arturo Silveira Dias de Arruda Câmara, pela ausência de justa causa diante da absolvição na
ação de improbidade administrativa, com reconhecimento expresso da licitude da conduta.
Tese de julgamento: "A sentença absolutória proferida em ação de improbidade
administrativa, que reconhece a licitude da conduta do agente e afasta o dolo, impede
a continuidade de ação penal baseada nos mesmos fatos, em respeito ao princípio do
ne bis in idem e à unidade do jus puniendi estatal."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 4º, II; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º; Código
Eleitoral, art. 350; CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
173.448, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.10.2019; STF, Rcl 41.557, Rel. Min.
Gilmar Mendes, j. 20.05.2022.
(TRE/RN - RHC nº060035812, Acórdão, Relator(a) Des. Marcello Rocha Lopes, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, 07/11/2024, com destaques meus).
Nesse cenário, já havendo reconhecimento judicial prévio quanto à ausência do especial fim de
agir de obtenção do voto, fica afastada a configuração de captação ilícita de sufrágio.
De outro turno, sob o enfoque do abuso de poder econômico, o artigo 14, parágrafo 9º, da
Constituição Federal, estabelece que "Lei complementar estabelecerá outros casos de
inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta".
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral "para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político".
Considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei Complementar nº
64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 - Lei da Ficha Limpa, houve a inclusão do
inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que "para a configuração do ato abusivo, não será

Num. 44879703 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade
das circunstâncias que o caracterizam", a qual pode ser entendida sob 2 (dois) aspectos:
qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL.
COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL. DIA DO PLEITO. PRIMEIRO
TURNO.
TELEVISÃO.
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
DISCURSO.
COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA. SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO.
ATIPICIDADE. TRATAMENTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame
exige a análise contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as
circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da
disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a
gravidade da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de
chances. O uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada
violação ao período de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta,
assim, comparações com outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de
valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

No presente caso, para além da ausência de qualquer elemento que indique a utilização de uso
desmedido de recursos patrimoniais, a gravidade não se faz presente.
O conjunto probatório cinge-se à prova emprestada, oriunda dos autos de Ação Penal nº
0600003-96.2024.6.16.0716, nos quais foram ouvidos os réus e testemunhas arroladas pelas
partes.

Num. 44879703 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
Naqueles autos, houve a demonstração de que, a pedido da recorrida DORA, a pessoa de
Valmor Becker - acompanhado de sua esposa Liria Simon - realizou o transporte de apenas 03
(três) eleitores: Alcir Dacul; Araci Lucia Elsemback e Nelson Elsemback (marido de Araci).
Analisando tal circunstância, assim bem observa a d. Procuradoria Regional Eleitoral:
Na hipótese vertente, os aspectos quantitativos da conduta revelam-se ínfimos. O
transporte de apenas três eleitores a pedido da candidata investigada representa
um fato isolado, carente de prova de reiteração ou de existência de uma
estrutura logística e financeira minimamente organizada. Não se vislumbra,
portanto, o uso desmedido de recursos patrimoniais capaz de desequilibrar a
igualdade de chances entre os candidatos ou de comprometer a legitimidade e a
normalidade do pleito, deixando de preencher o requisito da gravidade qualitativa e
quantitativa.
Assim, diante da natureza episódica e da reduzida expressão do evento, não há
que se falar em aplicação de sanções fundadas em abuso de poder econômico (...)
(destaquei).
Veja-se precedente desta Corte em situação análoga:
ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A caracterização do abuso de poder econômico exige a comprovação
robusta de que o uso desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou
privados, comprometeu a legitimidade da eleição, diante da alta
reprovabilidade da conduta e de sua significativa repercussão no pleito
eleitoral.
3.2 No caso, restou comprovado o transporte de 3 (três) eleitores, contudo, a
análise das provas revelou que tal conduta se inseriu no âmbito das relações
pessoais e de amizade, sem indícios de que tenha sido motivada por interesse
eleitoral ou gerado benefício eleitoral para o candidato.
3.3 Mesmo que se considerasse o transporte ilegal, não restou demonstrado o
uso desmedido de recursos hábil a comprometer a legitimidade do pleito e a
paridade de armas entre candidatos, eis que comprovado nos autos apenas o
transporte de três eleitores, não havendo que se falar em abuso de poder
econômico.
3.4 Além disso, também não há provas robustas da alta reprovabilidade da
conduta, nem da sua significativa repercussão no pleito eleitoral, porque, como
dito, os elementos dos autos apenas demonstram o transporte de três eleitores, o
que, por certo, não tem o condão de repercutir no pleito eleitoral de forma
significativa, a ponto de desequilibrar a disputa.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44879703 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização do abuso de poder econômico exige a
comprovação robusta da alta reprovabilidade da conduta e de sua significativa
repercussão no pleito, de modo a comprometer a legitimidade das eleições; 2. O
transporte de eleitores, ainda que comprovado, não configura abuso de poder
econômico quando não houver demonstração de uso desmedido de recursos que
possa gerar desequilíbrio na disputa.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 14, §9º; LC 64/1990, art. 22; Lei 6.091/74, art. 11, III; CPC,
art. 1.010, II; CPC, art. 1.014.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AIJE nº 060177905, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TSE, AgR-AI
nº 0600241-85.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TSE, RO nº 378375, Rel. Min. ANTONIO HERMAN
DE VASCONCELLOS E BENJAMIN; TSE, AgR no REspe nº 060029448, Rel. Min. Alexandre de
Moraes.
(TRE/PR - REl nº060048730, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
DJE - DJE, 05/06/2025)

Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão de que não estão
configurados os ilícitos alegados, de forma que a manutenção do julgamento de improcedência é
medida que se impõe, o que leva ao desprovimento do recurso.

Para todos entenderem (linguagem acessível)2:
O Tribunal decidiu que, apesar de estar comprovado que, a pedido da candidata, 03 (três)
eleitores foram transportados no dia da eleição para irem votar, não há provas de que a carona foi
oferecida em troca de votos desses eleitores para a candidata, não sendo possível concluir que
foi violada a liberdade de votos desses eleitores, de modo que não cabe a condenação por
captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei 9.540/1.997.
Também foi decidido que não há provas de que uma única carona desses 03 eleitores tenha
custado valores significativos de recursos financeiros ou causado desequilíbrio na disputa
eleitoral, de sorte que incabível a condenação por abuso de poder econômico, previsto no art. 22,
XVI, da Lei Complementar nº 64/1.990.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer em parte e negar provimento ao recurso,
para o fim de manter integralmente a sentença de improcedência.

DES. FERNANDO PRAZERES

Num. 44879703 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 17/04/2026 19:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041719280888000000043815537
Número do documento: 26041719280888000000043815537
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/04/2026 09:50:15
RELATOR

2. O parágrafo busca explicar a tese jurídica adotada no voto em linguagem simples e acessível,
em atenção ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, firmado pelo Conselho
Nacional de Justiça, em novembro de 2023. O compromisso tem como objetivo a adoção de
linguagem simples, direta e compreensível a todas as pessoas no processo de produção das
decisões judiciais e na comunicação geral com a sociedade, eliminando termos excessivamente
formais e dispensáveis à compreensão do conteúdo a ser transmitido. A proposta observa, ainda,
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 10 (Redução das Desigualdades) e o nº 16 (Paz,
Justiça e Instituições Eficazes), da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600459-30.2024.6.16.0107 - Planalto - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO PRAZERES -
RECORRENTES: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - PLANALTO - PR - MUNICIPAL,
PARTIDO DOS TRABALHADORES - Advogados dos RECORRENTES: RAUL JOSE PROLO - PR5360,
ADRIANA RITA BUSATTO - PR51513-A, ARNI DEONILDO HALL - PR13837-A, GEONIR EDVARD
FONSECA VINCENSI - PR17507-A - RECORRIDA: DORA MARIA RODRIGUES CARDINAL
MARTINS - Advogados da RECORRIDA: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, RENAN LUIS
DUTRA MENEGHINI - PR117731 - TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2026